Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-56.2018.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804004-56.2018.8.14.0000
APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a impetrante alegou que estaria inscrita no “Programa Minha Casa, Minha Vida/ Viver Belém” desde 13.11.2013, mas que, passados mais de quatro anos da data de inscrição, permaneceria sem saber a situação atual de seu cadastro para recebimento de moradia, tampouco tendo recebido unidade habitacional por parte dos referidos programas.

2. Primeiramente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser afastada. Isso porque o SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, como titular da Secretaria Municipal de Habitação, é responsável pelo
planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional de Belém.
Além disso, pela teoria da encampação, à medida que a autoridade coatora aos prestar suas informações não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas adentra ao mérito do ato impugnado, torna-se legítima para a causa.

3.
No presente caso, com a leitura dos autos, sobretudo, observada a ausência de resposta ao Ofício de id Num. 638578 - Pág. 1/3, recebido no protocolo da SEHAB em 21/09/2017, verifico que a impetrante, extrajudicialmente, tentou obter as informações que servem de objeto do presente mandado de segurança. Contudo, conforme aduzido pela própria Defensoria Pública do Estado, restou infrutífera, ensejando a impetração do presente remédio constitucional, em 27/11/2017. Além do que, não vislumbrei que a autoridade coatora tenha demonstrado, ao longo do processo no Juízo de origem, quando do procedimento interno referente as unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida, tenha prestado as informações pretendidas pela apelada.

4.
Considerando que o objeto pretendido na presente ação é “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, à medida que não resta demonstrado nos autos em qual medida tal requerimento ofenderia à privacidade ou direitos de terceiros, não vislumbro óbice para a manutenção da sentença impugnada. Por outro, as informações pretendidas na presente ação constitucional, podem se mostrar relevantes para possível pretensão de tutelar direitos que entende devidos e que possam ter sido atingidos.

5.
Nos termos do artigo
5º
,
XXXIII
, da
Constituição
da República, "todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança
da sociedade e do Estado".

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar nº. 0804004-56.2018.8.14.0000, impetrado por
LUCIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO

contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
.

Em síntese, a impetrante alegou que
estaria inscrita no “Programa Minha Casa, Minha Vida/ Viver Belém” desde 13.11.2013, mas que, passados mais de quatro anos da data de inscrição, permaneceria sem saber a situação atual de seu cadastro para recebimento de moradia, tampouco tendo recebido unidade habitacional por parte dos referidos programas.

Aduziu também que teve conhecimento, informalmente, da entrega de Conjuntos Habitacionais em Belém, especialmente do Conjunto Habitacional Viver Primavera (Tapanã), em que ela estaria contemplada, mas que teria sido excluída por pendências relativas ao Imposto de Renda no valor de R$ 89.724,81 – Boletim de Ocorrência Policial N. 00002/2017.111639-5 (ID 3018362).

Sustentou que tal pendência sequer lhe teria sido comunicada e que teria tido conhecimento disso por via informal, enquanto aguardava sua vez para assinatura do contrato para financiamento da unidade habitacional na Caixa Econômica Federal.

Informou que remetera o ofício mencionado (n° 01/P73404023/2017), por intermédio da Defensoria Pública do Estado, requerendo fossem prestadas informações a respeito: a) da ordem cronológica da inscrição da impetrante e dos contemplados, até o presente momento, com unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”; b) do andamento processual do pedido que deduziu

administrativamente; c) do cronograma de entrega de Unidades Habitacionais em Belém, abrangendo o ano de 2016, o ano atual (2017) e a expectativa para os próximos anos; e d) das razões de fato e de direito que levaram à não inclusão da impetrante na entrega das Unidades Habitacionais entregues recentemente, especialmente, a do Bairro do Tapanã, sendo indicado, em caso de exclusão, se houve prévia notificação da parte autora para apresentação de defesa e manifestação.

O pedido de tutela de urgência (liminar) teve por objeto a apreciação in totum do ofício em epígrafe encaminhado ao Impetrado, a fim de obter informações sobre a concessão de 01 (uma) unidade habitacional em benefício da Impetrante. Em sede definitiva, a impetrante pugnou pela manutenção da liminar.

O pedido liminar foi deferido em decisão de ID 3080012, ocasião em que deferido o pedido de gratuidade processual.

O interessado prestou suas informações em peça de ID 3702325, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e a inexistência de direito líquido, a qual importaria na inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que a Impetrante teria pendências com a Receita Federal e que, portanto, não preencheria os requisitos legais para o recebimento da unidade.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, conforme trecho a seguir:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, reafirmo os termos da liminar e concedo a segurança.

Custas pelo impetrado.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09, sendo a causa, inclusive, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário. P.R.I.C.

Belém, 1º de março de 2018.”

Em suas razões recursais, o município apelante aduz o seguinte: a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que não merece prosperar a presente ação por não estar comprovado o direito líquido e certo violado, uma vez que a Apelante teria conhecimento do porquê ela não foi contemplada com uma unidade no programa viver Belém, por se encontrar inadimplente com a Receita Federal.

Argumenta que não atendeu ao Ofício P73404023/2017 porque isso violaria a privacidade a terceiros, o que não é permitido sem prévia autorização judicial.

Em Contrarrazões de ID n° 638604, a Apelada reafirma as suas teses inaugurais e garante que seu direito líquido e certo foi infringido desde o momento em que a Administração Pública negou direito à informação clara acerca do motivo para o indeferimento de sua unidade (art. 5° inc. XXXIV).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível, reformando-se a sentença recorrida para denegar a segurança, ante à impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pelo que passo a apreciação de suas razões recursais.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Primeiramente, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que deve ser afastada. Isso porque o
SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, como titular da Secretaria Municipal de Habitação, é responsável pelo
planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional de Belém.

Além disso, pela teoria da encampação, à medida que a autoridade coatora ao prestar suas informações não se limita a alegar sua ilegitimidade, mas adentra ao mérito do ato impugnado, torna-se legítima para a causa, nesse sentido é a Jurisprudência:

“
TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ISS - PLANO DE SAÚDE - ITEM 5 DA LISTA ANEXA À LC 56/87 - INCIDÊNCIA - PRECEDENTES - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. 1.
Por força da Teoria da Encampação, a defesa da legalidade do ato por autoridade originariamente ilegítima para a impetração convalida o defeito, tornando-a parte legítima para a causa, desde que não lhe altere o juízo natural. Precedentes
. 2. A atividade de Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres e outros planos de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano, mediante indicação do beneficiário é fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (item5 da Lista de Serviços Anexa à LC 56/87). 3. A Lei 9.656, de 1998, conceitua as aludidas atividades como prestação de serviço continuado ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumido. 4. É contribuinte do ISSQN incidente sobre as atividades descritas nos itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 o operador de plano de saúde, definido no inciso II do art. 1º da Lei 9.656/98. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1188211 PE 2010/0057885-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 25/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010).
”

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - LEI MUNICIPAL. -
A 1ª Seção do Col. STJ pacificou o entendimento no sentido de que, para a aplicação da Teoria da Encampação, devem ser observados três requisitos, cumulativamente, quais sejam: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição da República
(MS nº 15444/DF da 1ª Seção do STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.11.2010) - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade - O regime previdenciário é regido pelo caráter contributivo e solidário. Somente quem contribuiu adquire a condição de segurado da Previdência Social e, cumpridas as respectivas carências, terá¿ direito aos benefícios previdenciários - Inexistindo entidade de previdência complementar, não pode o Poder Público impor ao particular o ônus de sua própria omissão, notadamente quando a redação da Lei Municipal é clara ao condicionar a complementação à implantação do regime próprio de previdência complementar.

(TJ-MG - AC: 10672130374578002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 28/03/2016, Data de Publicação: 05/04/2016).
”

No presente caso, com a leitura dos autos, sobretudo, observada a ausência de resposta ao Ofício de
id
Num. 638578 - Pág. 1/3, recebido no protocolo da SEHAB em 21/09/2017, verifico que a impetrante, extrajudicialmente, tentou obter as informações que servem de objeto do presente mandado de segurança. Contudo, conforme aduzido pela própria Defensoria Pública do Estado, restou infrutífera, ensejando a impetração do presente remédio constitucional, em 27/11/2017.

Além do que, não vislumbrei que a autoridade coatora tenha demonstrado, ao longo do processo no Juízo de origem, que quando do procedimento interno referente as unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida, tenha prestado as informações pretendidas pela apelada.

Isso porque observo que a Fazenda Municipal se limitou a questionar a legitimidade passiva da autoridade coatora, bem como a inexistência do direito líquido e certo.

Assim, verificando a ausência de informações fornecidas pela apelante nos termos pretendidos pela impetrante, entendo devida a concessão da segurança.

Ora,
nos termos do artigo
5º
,
XXXIII
, da
Constituição
da República, "todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança
da sociedade e do Estado".

Ademais, a Lei n. 12.527/2011, que trata do acesso a informações se aplica à administração pública direta e indireta (art. 1ª, § único, I e II), além de dispor o seguinte:

“
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

(...)

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

(...)

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
”

Outrossim, a Lei Orgânica do Município de Belém é taxativa, ao dispor em seu art. 4º, o seguinte:

“Art. 4º. A Prefeitura e a Câmara Municipal são obrigados a fornecer, a qualquer interessado, no prazo máximo de trinta dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz.”

Nesse cenário, considerando que o objeto pretendido na presente ação é
“Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, à medida que não resta demonstrado nos autos em qual medida tal requerimento ofenderia à privacidade ou direitos de terceiros, não vislumbro óbice para a manutenção da sentença impugnada.

Por outro, as informações pretendidas na presente ação constitucional, podem se mostrar relevantes para possível pretensão de tutelar direitos que entende devidos e que possam ter sido atingidos.

Assim, entendo devida a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da apelação cível e nego-lhe,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020